Tribunal: TJES
Processo: 0005964-06.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005964-06.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FDB AGROPECUARIA S/A

APELADO: JOSE PEDRO TORRES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE SEM POSSE FÁTICA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por FDB Agropecuária S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de ação de reintegração de posse ajuizada em face de José Pedro Torres. Sustenta a embargante a existência de obscuridade na análise da tese da "melhor posse" e na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, com efeitos modificativos, o deferimento da reintegração de posse e a exclusão da verba honorária adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado padece de obscuridade quanto à análise da tese da "melhor posse" em favor da embargante; e (ii) estabelecer se houve obscuridade na majoração dos honorários advocatícios recursais diante da ausência de contrarrazões apresentadas pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão impugnado analisou expressamente a tese da "melhor posse", afastando-a com base na ausência de prova da posse fática anterior da embargante, em conformidade com os requisitos do art. 561 do CPC.

5.
O julgado é claro ao diferenciar propriedade e posse, reiterando que o título dominial não supre a ausência de exercício efetivo da posse.

6.
A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, independe da apresentação de contrarrazões, sendo consequência objetiva do desprovimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

7.
Não configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, motivo pelo qual é indeferida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de posse fática anterior inviabiliza o deferimento da reintegração de posse, ainda que a parte autora detenha a propriedade do bem.

2. Não há obscuridade no acórdão que expressamente analisa e rejeita a tese da "melhor posse" diante da ausência de prova da posse de fato.

3. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 561; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AO 2.063-AgR, Plenário, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 14.09.2017; STJ, REsp n. 1.988.074/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025; TJ-ES, AI n. 0006860-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FDB AGROPECUÁRIA S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
FDB AGROPECUÁRIA S/A
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
obscuridade
ao manter a improcedência da reintegração de posse, o julgado teria sido obscuro por não analisar devidamente a tese da "melhor posse", que beneficiaria a embargante por ser a proprietária registrada, em detrimento do embargado, que, segundo alega, não comprovou posse justa sobre o imóvel. Aponta, ainda, obscuridade na majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), visto que a parte embargada sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, o que, no entender da embargante, afastaria a hipótese de "trabalho adicional" exigida pelo art. 85, § 11, do CPC.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as obscuridades apontadas, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que lhe seja devolvida a posse do terreno e, ainda, para que seja retirada a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ PEDRO TORRES
no Id n. 16976893, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração. O embargado argumenta que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Defende que a majoração dos honorários recursais é uma consequência automática do desprovimento do recurso, independendo da apresentação de contrarrazões. Por fim, pede a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FDB AGROPECUÁRIA S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE, SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FDB AGROPECUÁRIA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de JOSE PEDRO TORRES, julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alegou ser proprietária de gleba invadida pelo réu, que teria construído casas na área. O réu sustentou posse de boa-fé e alegou usucapião. A sentença rejeitou ambos os pedidos, por ausência de comprovação da posse anterior da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse; e (ii) estabelecer se o benefício da gratuidade de justiça concedido ao réu deve ser revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

4.
A autora não comprova o exercício da posse anterior sobre a área discutida, limitando-se à titularidade da propriedade e a provas documentais e fotográficas insuficientes para demonstrar o esbulho possessório.

5.
A prova testemunhal confirmou que a área era ocupada por terceiros, inexistindo demonstração de que a autora exercia qualquer forma de posse efetiva.

6.
A alegação de “melhor posse” baseada em justo título e antiguidade não supre a ausência de posse de fato, requisito indispensável à proteção possessória.

7.
A jurisprudência desta e de outras Cortes reforça que a propriedade isoladamente considerada não legitima a reintegração, sendo imprescindível a comprovação da posse concreta.

8.
O indeferimento da tutela provisória em agravo anterior, mantido com base na ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, foi confirmado pela instrução processual.

9.
Quanto à gratuidade de justiça, não houve demonstração inequívoca da capacidade econômica do réu para revogar o benefício, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propriedade do bem não supre a ausência de prova da posse efetiva, indispensável para o deferimento da reintegração de posse.

2. A prova testemunhal e documental deve ser capaz de demonstrar a posse anterior e o esbulho, não bastando meras alegações ou documentos de titularidade.

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 562 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 0578575-24.2018.8.09.0000, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 06.09.2019; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.258681-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022; TJ-BA, APL nº 0501451-97.2015.8.05.0022, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.08.2022; TJ-ES, AI nº 0006860-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em suas razões recursais,
FDB AGROPECUÁRIA S/A
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
obscuridade
ao manter a improcedência da reintegração de posse, o julgado teria sido obscuro por não analisar devidamente a tese da "melhor posse", que beneficiaria a embargante por ser a proprietária registrada, em detrimento do embargado, que, segundo alega, não comprovou posse justa sobre o imóvel. Aponta, ainda, obscuridade na majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), visto que a parte embargada sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, o que, no entender da embargante, afastaria a hipótese de "trabalho adicional" exigida pelo art. 85, § 11, do CPC.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as obscuridades apontadas, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que lhe seja devolvida a posse do terreno e, ainda, para que seja retirada a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ PEDRO TORRES
no Id n. 16976893, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração. O embargado argumenta que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Defende que a majoração dos honorários recursais é uma consequência automática do desprovimento do recurso, independendo da apresentação de contrarrazões. Por fim, pede a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Pois bem.

A embargante alega que o Acórdão foi obscuro por não valorizar suas provas de propriedade e por não aplicar a tese da "melhor posse".

O vício apontado inexiste. O Acórdão (Id n. 16178003) foi explícito, claro e fundamentado ao analisar todos os pontos da controvérsia, rebatendo especificamente os argumentos agora reiterados.

O julgado foi inequívoco ao diferenciar a discussão sobre propriedade (trazida pela embargante) da discussão sobre posse fática (objeto da ação), consignando expressamente:

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a proteção possessória, e não a discussão sobre o direito de propriedade. Para que seja concedida a reintegração, o autor deve comprovar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses eventos e a perda da posse.

[...]

É importante frisar que a mera alegação de propriedade não é suficiente para o deferimento da reintegração de posse, sendo necessário comprovar o efetivo exercício da posse.

O Acórdão também foi claro ao concluir que a embargante falhou em provar o requisito basilar do art. 561 do CPC: a sua posse anterior. O julgado destacou que as provas indicavam o contrário:

No presente caso, a sentença de primeiro grau, após analisar as provas documentais e testemunhais, concluiu que a apelante não logrou êxito em demonstrar sua posse anterior sobre a área objeto da lide.

A tese da "melhor posse", que a embargante alega ter sido ignorada, foi, na verdade,
expressamente analisada e afastada
pelo Acórdão, que entendeu que o título de propriedade não supre a ausência de prova da posse fática:

A apelante sustenta que detém a "melhor posse" em razão de seu justo título e da posse mais antiga. Contudo, a análise probatória, revelou a fragilidade das provas apresentadas pela recorrente para demonstrar a posse de fato sobre a área especifica.

Inclusive, esta colenda Terceira Câmara Cível, ao julgar o recurso de agravo de instrumento n. 0006860-49.2018.8.08.0014, interposto por FDB AGROPECUARIA S/A contra o indeferimento da liminar de reintegração de posse , já se debruçou sobre o caso e concluiu pela ausência de prova da posse, do esbulho e da perda da posse, requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória.

Não há, portanto, qualquer obscuridade. O Acórdão foi límpido ao concluir que, em sede de ação possessória, o título de propriedade da embargante não se sobrepõe à sua falha em comprovar a posse fática anterior sobre a área litigiosa.

A embargante também aponta obscuridade na majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) , argumentando que o advogado do embargado não teve "trabalho adicional", pois não apresentou contrarrazões à apelação.

Entretanto, pondero que a majoração dos honorários em grau recursal é uma consequência objetiva do desprovimento do recurso e tem como finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, não se tratando de mero pagamento por peça processual.

Conforme jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores, a ausência de contrarrazões não impede a majoração dos honorários.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento Plenário, já firmou o entendimento de que:

A majoração dos honorários de sucumbência é devida mesmo quando a parte recorrida não apresenta contrarrazões (AO 2.063-AgR, Plenário, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensada a configuração do trabalho adicional para a majoração:

[...] A majoração de honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões, conforme entendimento pacífico do STJ. [...] (STJ, REsp n. 1.988.074/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Portanto, o Acórdão não padece de obscuridade, limitando-se a aplicar corretamente a norma do art. 85, § 11, do CPC em conformidade com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Por fim, o embargado requer a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, alegando que os presentes embargos são manifestamente protelatórios.

Embora os argumentos da embargante tangenciem a mera rediscussão da matéria, entendo que, por ora, não restou configurado o dolo manifesto de protelar, mas sim o exercício do direito de recurso, ainda que com fundamentação inadequada.

Indefiro, assim, o pedido de aplicação de multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
FDB AGROPECUÁRIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado.

Atente-se a parte embargante, contudo, que a reiteração de recursos com idêntico intuito de rediscussão do mérito poderá atrair a incidência da sanção prevista no referido art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________